Tribunal: STF
Processo: ARE 1532211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal e constitucional. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prova emprestada. Interceptação telefônica. Alegada omissão. Matéria infraconstitucional. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Rejeição dos embargos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, ao fundamento da incidência do Tema 660 da repercussão geral, da Súmula 279/STF e do caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à licitude de prova emprestada, sendo alegada omissão quanto à ausência de autorização judicial para interceptação telefônica que originou a prova.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da validade da prova emprestada, especialmente pela ausência de autorização judicial para interceptação telefônica; (ii) estabelecer se a controvérsia pode ser apreciada em sede de recurso extraordinário ou se demanda reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

    4. O acórdão embargado afasta a admissibilidade do recurso extraordinário ao reconhecer a natureza infraconstitucional da controvérsia, nos termos do Tema 660 da repercussão geral.

    5. A análise da alegada ilicitude da prova emprestada, inclusive quanto à existência de autorização judicial para interceptação telefônica, exige reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279/STF.

    6. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

    7. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, finalidade incompatível com a via eleita .

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.